Tribunal: TJSP
Processo: 2282618-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU - Exercício de 2004 - Oferta de bem imóvel – Recusa pela exequente plenamente justificada – Admissibilidade – Desobediência, ademais, da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80, que indica o dinheiro como o primeiro bem a ser objeto de penhora - Desnecessário o esgotamento de todos os meios de busca de bens penhoráveis,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU - Exercício de 2004 - Oferta de bem imóvel – Recusa pela exequente plenamente justificada – Admissibilidade – Desobediência, ademais, da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80, que indica o dinheiro como o primeiro bem a ser objeto de penhora - Desnecessário o esgotamento de todos os meios de busca de bens penhoráveis, após a alteração do inciso I, do artigo 655 do CPC pela Lei no 11.382/06 – Precedentes do STJ, pelo regime do artigo 543-C, do CPC e desta Câmara – Ausência de qualquer prova da inexistência de outros bens preferenciais. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO